Tribunal: TJMT
Processo: 1046445-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046445-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), VITORIA IGLESIAS SILVA - CPF: 400.979.388-07 (ADVOGADO), GABRIELA MIRANDOLA BURMEISTER - CPF: 384.785.838-66 (ADVOGADO), LAIRTO JOAO SPERANDIO - CPF: 045.398.288-35 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE A. CANDIDO NARCISO - CNPJ: 02.510.627/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ANEDIO APARECIDO TOSTA - CPF: 236.200.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL ANTONIO SPERANDIO - CPF: 025.776.888-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA GAROFALO SPERANDIO - CPF: 049.818.698-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FLAVIA MUSA GONCALVES - CPF: 037.761.981-76 (ADVOGADO), ERNEY SANTOS MARTINS - CPF: 592.852.491-91 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1046445-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ERNEY SANTOS MARTINS

AGRAVADO
:
BANCO SISTEMA S.A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
REJEIÇÃO DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERVENIENTE GARANTIDORA HIPOTECÁRIA. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE AOS BENS DADOS EM GARANTIA. PENHORA DE BENS PARTICULARES. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO VALOR DA GARANTIA PRESTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPROPRIAÇÃO DOS BENS OFERECIDOS EM GARANTIA. PENHORA DE BENS PESSOAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e deferiu pedido de penhora do crédito remanescente da alienação de imóvel penhorado em execução de título extrajudicial movida pelo
banco
.

A execução tem por objeto Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária emitida em 13.09.1994, no valor original de R$ 50.911,32. A agravante figura como interveniente garantidora hipotecária, tendo oferecido em garantia os imóveis denominados "Desdobro 04" (1.041
hectares, avaliado em R$ 880.500,00) e "Desdobro 02" (584 hectares, avaliado em R$ 525.600,00), totalizando R$ 1.406.100,00 em garantias. Os imóveis dados em garantia foram arrematados em outra execução. Foi determinada a penhora do quinhão da herança deixada
em favor da
executada, correspondente a 20% dos imóveis objetos da herança.

A agravante sustenta que
,
como interveniente garantidora hipotecária não pode responder pelo valor integral da dívida, devendo sua responsabilidade limitar-se aos bens oferecidos em garantia hipotecária. Alega que os bens penhorados pertencem exclusivamente a ela, adquiridos por herança, incomunicáveis com seu marido
(emitente da cédula)
em razão do regime de comunhão parcial de bens adotado no casamento. Pugna pelo provimento para reformar a decisão singular, acolher a exceção de
pré
-executividade, reconhecer a limitação de sua responsabilidade aos bens oferecidos em garantia hipotecária e desconstituir a penhora sobre seus bens particulares.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação; (
ii
) definir se a responsabilidade da interveniente garantidora hipotecária limita-se ao valor dos bens oferecidos em garantia ou ao bem em si considerado; (
iii
) analisar se a impossibilidade de expropriação dos bens oferecidos em garantia, em razão de arrematação em outra execução, impede a penhora de outros bens pessoais da garantidora; e (
iv
) verificar

se os bens adquiridos por herança pela agravante, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, podem ser penhorados para satisfação da dívida garantida.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida enfrentou todas as questões de fato e de direito levantadas pela agravante, encontrando-se devidamente fundamentada.

A responsabilidade do terceiro garantidor hipotecário pela dívida garantida limita-se ao valor do bem dado em garantia, não ao bem em si considerado.

A agravante ofereceu em garantia hipotecária de primeiro grau os imóveis denominados "Desdobro 04" e "Desdobro 02", totalizando R$ 1.406.100,00 em garantias. O valor da execução, quando do ajuizamento em 1998, perfazia R$ 50.911,32, muito inferior ao valor da garantia prestada.

O valor da execução permanece integralmente abrangido pelo limite da garantia hipotecária prestada. Mesmo considerando a atualização do débito até novembro de 2022, o valor alcançava R$ 1.241.309,35, ainda inferior ao valor atualizado da garantia hipotecária, que alcança aproximadamente R$ 11.266.537,20 em dezembro de 2025.

A garantia hipotecária não atendeu à sua finalidade precípua de assegurar o cumprimento da obrigação contraída pelos devedores, não por culpa do credor, mas dos próprios executados. A impossibilidade de expropriação do bem oferecido em garantia não impede que outros bens pessoais do garantidor respondam pela dívida, até que se alcance o valor correspondente à garantia prestada.

A agravante não é apenas cônjuge do executado
emitente da cédula
, mas também figura como interveniente garantidora hipotecária na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária que lastreia a execução. A agravante expressamente anuiu com a dívida ao oferecer os imóveis em
garantia hipotecária juntamente com seu marido, respondendo de forma solidária perante a sociedade e os terceiros prejudicados.

A execução tramita desde 1998, tendo a penhora sido efetivada em 2023, o que evidencia o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao banco exequente, que há mais de vinte e cinco anos busca a satisfação do seu crédito.

A incomunicabilidade dos bens adquiridos por herança em razão do regime de comunhão parcial de bens não afasta a responsabilidade da agravante como interveniente garantidora hipotecária que expressamente anuiu com a dívida.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do terceiro garantidor hipotecário pela dívida garantida limita-se ao valor do bem dado em garantia, não ao bem em si considerado. 2. A impossibilidade de expropriação do bem oferecido em garantia hipotecária, em razão de arrematação em outra execução, não impede que outros bens pessoais do garantidor respondam pela dívida, até que se alcance o valor correspondente à garantia prestada, sob pena de permitir que os executados se beneficiem da própria torpeza. 3. O interveniente garantidor hipotecário que expressamente anuiu com a dívida ao oferecer imóveis em garantia responde de forma solidária perante a sociedade e os terceiros prejudicados, não se aplicando a incomunicabilidade dos bens adquiridos por herança em razão do regime de comunhão parcial de bens para afastar sua responsabilidade."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

ERNEY SANTOS MARTINS

na
Execução de Título Extrajudicial
movida
pelo

BANCO SISTEMA S.A

contra a decisão que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade e deferiu o pedido de
penhora
d
o crédito remanescente da alienação do imóvel

penhorado nos autos número 0000132-17.2008.811.0092
, determinando a constrição no roso daqueles autos
.

Argui a agravante a
nulidade da decisão por falta de fundamentação e equívoco na aplicação do direito
.

No mérito
, sustenta
que

como interveniente garantidora hipotecária, não pode responder pelo valor integral da dívida objeto da execução, devendo sua responsabilidade limitar-se aos bens oferecidos em garantia hipotecária.

Alega que os bens penhorados pertencem exclusivamente à agravante, adquiridos por herança, incomunicáveis com seu marido LOURIVAL ANTÔNIO SPERANDIO
,
em razão do regime de comunhão parcial de bens adotado no casamento, conforme art. 1.659, I, do CC.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento
para
reformar a decisão singular a fim de
acolher a exceção de
pré
-executividade, reconhecer a limitação de sua responsabilidade aos bens oferecidos em garantia hipotecária e desconstituir a penhora sobre seus bens particulares.

A liminar recursal foi
in
deferida (
ID
338161358
)
.

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
344401351
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que o banco exequente, ora agravado, busca o recebimento de valores provenientes da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 0184918.94.0000074

e aditivos, emitida por LAIRTO JOÃO SPERANDIO em 13
/
09
/
1994,
parceiros agricultores LOURIVAL ANTÔNIO SPERANDIO, CESAR AUGUSTO SPERANDIO, EUCLIDES GAROFALO, ANEDIO APARECIDO TOSTA, DONIZETE APARECIDO CANDIDO NARCISO e ORLANDO ESPERANDIO, bem como intervenientes garantidores
a ora agravante,
ERNEY MARTINS SPERANDIO e LOURIVAL ANTÔNIO SPERANDIO.

Consta que foram
oferecidos em garantia hipotecária os
s
eguintes imóveis:

a)Imóvel rural denominado “Desdobro 4”, na gleba
brasilia
Land, em Nova Mutum/MT, com área de 1.041 hectares, de propriedade de
Lairto
João Sperandio, com avaliação atribuída pelas partes no valor de R$ 880.500,00 (oitocentos e oitenta mil e quinhentos reais);

b)Imóvel Rural denominado “Desdobro-2”, na gleba
Brasilia
Land, em Nova Mutum/MT, com área de 586 hectares, de propriedade de
Lairto
João Sperandio e Lourival Antônio Sperandio, com avaliação atribuída pelas partes em R$ 525.600,00 (quinhentos e vinte e cinco mil e seiscentos reais)
.

Diante da ausência de pagamento do débito, houve a penhora dos referidos bens, a qual, entretanto, posteriormente fora desconstituída em razão da arrematação dos imóveis dados em garantia em outros processos.

Na oportunidade, foi determinada a penhora do
quinhão da herança deixada por IZAULDA MARIA DOS SANTOS MARTINS pertencente à executada
/agravante
, cuja partilha foi homologada nos autos nº 0001262-71.2010.811.0092, correspondente a 20% dos imóveis objetos da herança
(Termo de penhora

Diante
disso
, a executada
opôs
exceção de
pré
-executividade requerendo que fosse reconhecida a limitação da sua responsabilidade aos bens por ela oferecidos em garantia hipotecária, bem como requerendo que fosse desconstituída a penhora levada a efeito sobre
os
bens de sua propriedade particular.

Em razão da rejeição do incidente, foi interposto o presente recurso, em que alega,
em síntese,
que não pode, como interveniente garantidora hipotecaria, responder pelo valor integral da dívida objeto da execução, bem como que os bens
penhorados pertencem exclusivamente à agravante, por terem sido adquiridos por herança, sendo incomunicáveis com seu marido LOURIVAL ANTONIO SPERANDIO em razão do regime de
parcial de
bens adotado no casamento.

Pois bem.

Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Ao contrário do que alega o agravante, a decisão recorrida enfrentou todas as questões de fato e de direito levantadas, encontrando-se muito bem fundamentada citando os documentos e provas em que se baseou.

Ademais, o fato de ser sucinta não significa que não seja adequada ou fundamentada.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito.

A agravante alega que
como interveniente garantidora hipotecária, não pode responder pelo valor integral da dívida objeto da execução, devendo sua responsabilidade limitar-se aos bens oferecidos em garantia hipotecária.

Com efeito,
a responsabilidade do terceiro garantidor hipotecário pela dívida garantida limita-se ao valor do bem dado em garantia, não ao bem em si considerado
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Admissibilidade como meio de defesa no caso concreto pela desnecessidade de dilação probatória e, ainda, pela presença de prova pré-constituída e sua intepretação. Matéria, no caso concreto, comprovada de plano, o que se pode aferir da escritura pública em que figuram os agravados como garantidores hipotecários, a forma, extensão e limites da responsabilidade negocial
celebrada .
RESPONSABILIDADE DO GARANTIDOR HIPOTECÁRIO – INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE OS DEMANDANTES. Responsabilidade da garantia hipotecária que se limita até o valor do bem dado em garantia real. Inexistência de cláusula expressa prevendo a sua responsabilidade integral ou solidária ao pagamento da obrigação principal. Bem dado em garantia hipotecária que foi adjudicado, extinguindo a responsabilidade dos
garantidores .
Precedentes da doutrina e deste E. TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido
.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22591774220218260000 São Paulo, Relator.: Roberto Mac
Cracken
, Data de Julgamento: 31/03/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2022)

No caso, a agravante
, na qualidade de interveniente garantidora hipotecária, ofereceu em garantia hipotecária de primeiro grau os imóveis denominados "Desdobro 04", com área de 1.041 hectares, avaliado em R$ 880.500,00, e "Desdobro 02", com área de 584 hectares, avaliado em R$ 525.600,00,
totalizando R$ 1.406.100,00 em garantias, conforme consta da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária emitida em 13/09/1994
(ID 40375901-Pág. 23/25)

Ocorre que o
valor da execução, quando do ajuizamento em 1998, perfazia R$ 50.911,32
(ID 40375901-Pág. 3)
,
ou seja, muito
inferior ao valor da garantia prestada.

De se destacar que mesmo que se considerasse
a atualização do débito até novembro de 2022, quando formulado o pedido de penhora dos imóveis da agravante (ID 104773641, pág. 2), o valor alcançava R$ 1.241.309,35, ainda inferior ao valor atualizado da garantia hipotecária, que, segundo cálculo apresentado pelo banco agravado (ID 344401351),
corresponde
, em dezembro de 2025, aproximadamente R$ 11.266.537,20, considerando a atualização monetária pelo INPC desde a data de emissão da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

Assim,
ao que tudo indica
,
o valor da execução permanece integralmente abrangido pelo limite da garantia hipotecária prestada, razão pela qual
escorreita a decisão singular que entendeu que
a agravante responde pelo valor integral da dívida objeto da execução, já que a garantia abrange o montante executado.

De igual forma, não prospera a alegação da agravante no sentido de que como
os imóveis oferecidos em garantia hipotecária foram arrematados em outra execução, não pode mais responder pelo crédito exequendo.

Ora, na hipótese
a garantia hipotecária não atendeu à sua finalidade precípua de assegurar o cumprimento da obrigação contraída pelos devedores, não por culpa do credor, mas
dos próprios
executados.

Assim, sendo impossível a expropriação do bem oferecido em garantia, não há vedação para que outros bens pessoais do garantidor respondam pela dívida, até que se alcance o valor correspondente à garantia prestada.
Do contrário, seria permitir que os executados se beneficiassem da própria torpeza.

Melhor sorte não socorre à agravante quanto à alegação de que
os bens penhorados pertencem exclusivamente
a sua pessoa
, adquiridos por herança de sua mãe IZAULDA MARIA DOS SANTOS MARTINS, incomunicáveis com seu marido LOURIVAL ANTÔNIO SPERANDIO em razão do regime de comunhão parcial de bens adotado no casamento, conforme art. 1.659, I, do CC.

Isto porque,
a agravante não é
apenas
cônjuge do executado LOURIVAL ANTÔNIO SPERANDIO, como também figura como interveniente garantidora hipotecária na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária que lastreia a execução, tendo oferecido em garantia hipotecária de primeiro grau os imóveis denominados "Desdobro 04" e "Desdobro 02", juntamente com seu marido
, conforme se verifica do ID 40375901, fls. 23/32
.

Assim, a agravante expressamente anuiu com a dívida ao oferecer os imóveis em garantia hipotecária, respondendo, portanto, de forma solidária perante a sociedade e os terceiros prejudicados.

Não fosse o bastante, impende destacar que
a execução tramita desde 1998, tendo a penhora sido efetivada em 20
23
(
IDs
137184645 e 137232309), o que evidencia o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao banco exequente, que
busca
há mais de vinte e cinco anos, sem êxito, a satisfação do seu crédito.

Portanto, diante da responsabilidade da garantidora hipotecária até o limite do valor da garantia prestada, da impossibilidade de expropriação dos bens oferecidos em garantia em razão de adjudicação em outra execução e do evidente risco de o exequente não receber o seu crédito com a desconstituição da penhora efetivada em 20
23
, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e manteve a penhora sobre os bens pessoais da agravante, observado o limite do valor da garantia hipotecária prestada, devidamente atualizado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026